Tribunal: CARF
Processo: 13819.001166/97-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BERNARDO COSTA PRATES SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.001166/97-59
ACÓRDÃO
3001-002.929 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSBORN INTERNATIONAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 30/09/1989 a 31/12/1996
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINSOCIAL. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DECRETO-
LEI
No
1.940,
DE
1982.
ALÍQUOTA
ACIMA
DE
0,5%.
INCONSTITUCIONALIDADE. PAGAMENTOS A MAIOR DO QUE O DEVIDO.
RESTITUIÇÃO MEDIANTE COMPENSAÇÃO COM DÉBITO DA COFINS.
POSSIBILIDADE.
Na vigência do Decreto-lei no 1.940, de 1982, foram consideradas
inconstitucionais pelo C. STF todas as majorações de alíquotas da
Contribuição para o Finsocial superior ao percentual 0,5% (cinco décimos
por cento) e, em decorrência, considerados indevidos todos os valores da
Contribuição para o Finsocial recolhidos acima do referido percentual.
AUTO DE INFRAÇÃO PARA COBRANÇA DE COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS.
Sendo julgado procedente o recurso sobre as compensações não
homologadas, e verificado que o crédito disponível era suficiente para a
compensação integral do tributo lançado, deve ser cancelado o Auto de
Infração respectivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário anular o auto de infração lavrado, em razão da ausência de fatos
imponíveis, mantendo o indeferimento da compensação de débitos referentes aos meses de
novembro e dezembro de 1994.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.929 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001166/97-59
2

Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Bernardo Costa Prates Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisca Elizabeth Barreto –
Presidente, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antônio de Souza Corrêa e Bernardo Costa Prates Santos.

RELATÓRIO
Trata-se de exigência de crédito consignado em lançamento efetuado em
decorrência de análise de pedido judicial de compensação de eventuais créditos por
recolhimentos a maior de FINSOCIAL, no período de 30/09/1992 a 31/12/1993, com pedido de
liminar, essa indeferida. Em razão da mesma foi determinado, no âmbito da Receita Federal do
Brasil, que se fizesse diligência junto ao contribuinte, para que se pudesse constatar a
regularidade das compensações dos valores excedentes do FINSOCIAL, no período de
setembro/1989 a março/1992.
Passaram a ser possíveis tais compensações porque, ainda durante o procedimento
fiscalizatório houve alteração da legislação regente, de modo que a IN RFB no 21 de 11/03/1997
autorizava a compensação entre tributos e contribuições de diferentes espécies. Fato que,
inclusive, motivou a extensão do período de apuração e a compensação de ofício por
falta/insuficiência no recolhimento das contribuições para o PIS e a COFINS.
O resultado da diligência foi a apuração de sobras nos recolhimentos demonstrados
às fls. 50 da 1a parte do vol. 1 do presente processo (fl. 52 do e-processo).
Em continuidade do procedimento de fiscalização, foram apuradas as
compensações dos valores excedentes nos recolhimentos do FINSOCIAL, com a COFINS, devida no
período de abril/92 a dez/1996. O que resultou nas seguintes constatações:
“1. FINSOCIAL - Efetuado o levantamento do valor tributável e devido no período
de setembro/89 a março/92, com os DARFs apresentados, verificou-se excesso de
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.929 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001166/97-59
3
recolhimento em diversos períodos de apuração, conforme demonstrativos de
apuração em anexo. Utilizando os índices autorizados pela Secretaria da Receita
Federal, (BTN, UFIR) atualizei, então, os valores em excesso até 30.04.92.
2. COFINS - Constatada a falta/insuficiência de recolhimentos em diversos
períodos de apuração, a partir de 30.04.92, procedi à compensação de ofício dos
valores em excesso do FINSOCIAL, com _o COFINS devido, tendo considerado o
parcelamento existente e os depósitos judiciais efetuados no decorrer do período.
O saldo devedor remanescente ensejou a lavratura de Auto de Infração, do qual
este Termo faz parte integrante.
3. PIS - Confrontados os recolhimentos efetuados com o devido no período de
1991 a 1996, constatou-se a falta/insuficiência de recolhimentos em diversos
períodos de apuração, conforme discriminados no demonstrativo do Auto de
Infração lavrado, do qual este faz parte integrante.”
Efetuadas as compensações, constatou-se que ainda havia saldos positivos nos
recolhimentos da COFINS. Muito embora houvesse tais sobras, ao serem calculados os demais
valores devidos, como a multa de ofício e os juros de mora, o montante dos recolhimentos a maior
não foi suficiente para liquidar todos os débitos existentes no período indicado. Procedeu-se à
lavratura do auto que concluiu pela existência de crédito tributário no montante apresentado em
demonstrativo de fl. 92 do e-processo. Compõe os lançamentos decorrentes das compensações de
débitos os demonstrativos de cálculo a partir da fl. 66 do e-processo e se estende até a fl. 93.
Por bem apresentar os fatos ocorridos, apresento relatório parcial da Resolução no
202-00,909, assim expresso:
“Intimada a contribuinte, apresentou esta a impugnação de fls. 96/100, na qual
aduziu, em síntese:
- que a mencionada compensação de ofício foi apenas parcial, "posto que não
levou em conta os excedentes recolhimentos resultantes das sucessivas
majorações de alíquotas do FINSOCIAL, todas declaradas inconstitucionais por
decisão definitiva do Egrégio Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário n°
150. 764-1) "; - se observadas as diretrizes impostas pela Instrução Normativa SRF
no 32/97, "nenhuma exigência resultaria, de responsabilidade da Impugnante,
posto que seus comandos são claros no sentido de convalidar (...) procedimentos
que visaram a integral compensação de valores recolhidos a maior a título de
contribuições para o FINSOCIAL, com débitos daqueles pertinentes ao COFINS, por
decorrência das malsinadas elevações das alíquotas de incidência. "
Despacho de fl. 131 determinando o encaminhamento dos autos ao
SEFIS/DRF/SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP para revisão da compensação de
ofício, observando-se, quanto à atualização monetária, o disposto na Norm a de
Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08/97.
Revista a compensação, lavrado novo auto de infração (fl. 136), desta feita
concernente à COFINS relativa aos fatos geradores de 31/07/93 a 31/12/9 4 no
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.929 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001166/97-59
4
valor histórico total (principal, acrescido de juros e multa proporcional)
correspondente a R $ 6.940,67.
Novamente intimada, apresentou a contribuinte a impugnação de fls. 172/176,
aduzindo em síntese:
- que não foram considerados, à elaboração do novo auto de infração, os Darfs de
recolhimento da COFINS pagos em 10/11/94, 13/02/95, 01/03/95 e 31/03/95; -
"os valores consignados no auto de infração (...) estão integralmente abrangidos
por compensação com débitos do FINSOCIAL decorrentes de recolhimentos dessa
exação procedidos pela Impugnante, e que se tornaram indevidos em razão da
declaração de inconstitucionalidade, decidida pelo Egrégio Supremo Tribunal
Federal, de todas as leis posteriores à vigência da Constituição de 1988 que
elevaram sua alíquota de incidência (leis 7787/89, 7894/89 e 8147/90). " (gritos
do original)
A Decisão da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campinas - SP (fls. 220/224) julgando procedente em parte o lançamento, foi
assim ementada:
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
Período de apuração: 01/07/93 a 31/12/93, 01/03/94 a 31/03/94, 01/10/94 a
31/12/94 Ementa: PAGAMENTO. O pagamento extingue o crédito tributário
referente ao período correspondente, porém a falta de comprovação integral dos
recolhimentos da contribuição enseja o lançamento da diferença devidas com
multa de ofício.
Lançamento procedente em parte ".
Com o se infere da análise do r. voto condutor daquela decisão, "verifica-se que
ocorreu recolhimento a menor nos períodos de julho a dezembro de 1993 e de
março, novembro e dezembro de 1994." Mais adiante, afirma que "de acordo
com o auto de infração, a COFINS devida é de 2.810,05 Ufir tendo sido confirmado
o recolhimento pela contribuinte de 1.346,40 Ufir, lançando-se a diferença de
1.463,65. Ocorre, porém, que pelos Darfs de fls. 21/214 e o extrato de fls. 219, o
valor efetivamente recolhido pela contribuinte é de 3.677,66 Ufir, sendo,
portanto, indevido o valor lançado.”.
Irresignada, apresenta a contribuinte o Recurso Voluntário de fls. 231/237, no
qual aduz que:
-"... ao lavrar o novo auto de infração em substituição ao primeiro, foram
incorretamente relacionados valores recolhidos diferentes daqueles que
constavam do auto de infração original, sem que lenha havido qualquer
diligência constatativa nesse sentido." (grifos do original);
"- o segundo auto de infração foi lavrado para reformar o primeiro,
adaptando-o as normas de correção monetária ditadas pela Secretaria da
Receita Federal. O fato é que o segundo auto de infração é de montante
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.929 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001166/97-59
5
completamente inferior ao primeiro Assim sendo, não seria possível que
tributos considerados quitados no auto anterior passassem a ser
considerados devidos em parte no novo auto, sem qualquer ação
fiscalizadora complementar que, repita-se, é de montante inferior ao do
primeiro." (grifos do original);
-"no auto de infração objeto do presente recurso foi feita a compensação
de ofício do excesso de FINSOCIAL com a COFINS devida, e apresentada ao
final, indevidamente, a existência de um débito da ora recorrente.
Apresentada a impugnação e juntados as DARFs referentes ao Mês de
outubro de 1994, o débito relativo a esse mês foi considerado
improcedente, porém foram ainda indevidamente considerados débitos em
aberto nos meses 07/93, 08/93, 09/93, 10/93, 11/93, 12/93, 03/94, 10/94,
11/94 e 12/94. No entanto, como foi exaustivamente relatado, surgiram
contradições entre este último auto de infração e o que havia sido lavrado
anteriormente, havendo diferenças de valores recolhidos entre um e outro,
notadamente com relação aos meses de outubro, novembro e dezembro de
1994. Além disso foi recolhido um valor de COFINS no mês de outubro de
1994 suficiente por si só para quitar o débito existente, sem necessidade
de efetuar compensação, havendo ainda um crédito a favor da ora
recorrente.” (grifos do original)
-em suma, requer seja dado provimento ao recurso para anular o
lançamento ou que se autorize a compensação do crédito de 867,6 0 UFIRs
com os débitos em aberto dos meses de novembro e dezembro de 1994.
Em sessão realizada no dia 11/08/04, foi o julgamento do apelo administrativo
convertido em diligência à repartição de origem, na forma da Resolução no 202-
00.730 (fls.255/259) a fim de que fosse verificado o montante efetivamente
devido pela recorrente a título de COFINS.
Às fls. 278/279, Termo de Diligência e Ciência de Ação Fiscal pelo qual o Serviço
de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal em São Bernardo do Campo - SP
concluiu pela ratificação do auto de infração de fl. 136.”
Ocorre que o voto do Ilmo. Relator da Resolução de no 202-00.909, assim concluiu:
“Concessa máxima vênia, considero insatisfatória a diligência realizada, na medida
em que não restaram apontadas as origens das divergências acima indicadas, o
que seria, a princípio, o propósito da conversão do julgamento do recurso
voluntário em diligência, nem tampouco foi indicado o valor efetivamente devido
pela recorrente a título de COFINS. Observa-se que a Sra. Fiscal elabora precioso
relato dos fatos ocorridos no presente feito, mas não apresenta as razões ou os
dados que a levaram a concluir pelo acerto da segunda autuação - afirmação que,
por sinal, está equivocada, posto que a própria r. decisão de primeira instância
apontou novas incorreções naquele segundo auto de infração.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.929 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001166/97-59
6
Por estas razões, voto no sentido de novamente determinar a conversão do
julgamento do presente apelo administrativo em diligência à repartição de origem
para que esta:
(a)
indique precisamente os valores recolhidos pela recorrente, a título
de COFINS, relativamente aos períodos de 31/07/93, 31/08/93,
30/09/93, 31/10/93, 31/12/93, 30/11/94 e 31/12/94;
(b)
aponte a origem das divergências evidenciadas nos autos de
infração de fls. 90 e 136, especificamente em relação aos
pagamentos efetuados pela recorrente relativamente aos períodos
de 31/07/93, 30/09/93, 31/10/93, 31/12/93, 30/11/94 e 31/12/94;
(c)
indique especificamente OS valores devidos e recolhidos pela
recorrente relativamente ao período de 31/03/94.
Concluídas estas verificações, dê-se nova vista à recorrente, pelo prazo de 10
(dez) dias para que, querendo, se manifeste.”.
A diligência determinada na Resolução No 202-00.909, assim findou:
“Com relação ao item (a), tenho a informar que os valores dos débitos referentes
aos períodos de abril/93 a setembro/94, foram objeto de Pedido de Parcelamento
(processo 13816.000061/95-69), sendo os mesmos (em UFIR) consolidados em
10/02/95, conforme Quadro Demonstrativo de fls. 14, sendo convertidos em
Reais (R$), conforme abaixo. Os valores recolhidos em 09/12/94 e 10/01/95,
correspondentes respectivamente, aos períodos de apuração referentes a 30/11 e
30/12/94, em valores originais, são os apontados a seguir, sendo os mesmos
considerados na apuração do crédito tributário de fls. 136/165, conforme
demonstrativos integrantes do mesmo:
31/07/1993 R$5.534,91
31/08/1993 R$5.626,06
30/09/1993 R$3.110,05
31/10/1993 R$4.635,13
31/12/1993 R$3.155,05
30/11/1994 R$1.752,73
31/12/1994 R$2.463,52
Quanto ao item (b), tenho a informar que as divergências nos autos de infração se
devem à alteração do crédito referente ao excedente do FINSOCIAL, de R$
47.937.092,35 (fls.22) para R$ 115.726.931,49 (fls.i35), o que refletiu na
imputação de pagamentos, como atesta os Demonstrativos às fls. 64/66 e
138/140, ou seja, no fato gerador de 30/09/92 a 30/06/93, pela imputação, os
valores recolhidos se igualam aos valores devidos; e consequentemente, os
valores devidos a partir de 31/07/93 foram modificados.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.929 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001166/97-59
7
Referente ao item (c), verifica-se que houve um erro na indicação do montante
devido, de CR$ 1.837.692,82, no demonstrativo de fls. 67, e que em face à
incorreção da moeda, foi constituído o novo crédito tributário (Auto de Infração
de fls. 136/165). Todavia em virtude das imputações efetuadas, nesse período de
31/03/94, o valor remanescente devido correspondeu a 0,08UFIRs.”
Como a Recorrente não tomou ciência do resultado da nova diligência, no momento
de sua conclusão, foi determinado em despacho de fls. 295, que assim se procedesse e
posteriormente retornasse à 1a Câmara da 3a Seção do CARF para que seja proferida sua decisão.
A recorrente não se manifestou quanto à última diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bernardo Costa Prates Santos, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
A controvérsia existente no presente processo decorre de lançamento de Auto de
Infração, em procedimento fiscalizatório, aberto após o indeferimento de pedido liminar em
processo judicial, em que se buscava obter autorização para a compensação de excesso de
pagamentos efetuados os a título de Finsocial, com os valores devidos a título de COFINS. Assim
decidiu a 10a Vara da Justiça Federal – Seção de São Paulo, nos autos do MS no 95.0005666-6:
“Assim, neste inicial lance da ação mandamental preventiva, não há qualquer
risco à empresa para que, incontinente, proceda à compensação. Se fosse ao
contrário chegaríamos ao absurdo de, para assegurar um direito que temos como
líquido e certo, todas as vezes que fossemos exercê-lo haveríamos de necessitar
de autorização judicial. (...) Ao presente caso, o justo temor só nasceria a partir do
momento em que realizada a compensação o fisco procurasse inadmiti-lo. Não há
uma comprovação convincente que assim o fará, se o fizer ou até se dessa forma
contrariar às informações, é possível a revisão do provimento ora decidido.
INDEFIRO, por tais razões, a liminar.” (fl. 06)
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.929 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001166/97-59
8
O Auto de Infração (iniciado a partir do Termo de Intimação de fls. 08 do e-
processo) resulta do exame da suficiência de crédito para se efetuar a compensação do
FINSOCIAL pago a maior com as contribuições devidas a título de COFINS, no período
de janeiro de 1991 a dezembro de 1996. Dentre as constatações ali declinadas, temos: 1).
efetivo excesso de recolhimentos do FINSOCIAL, no período de apuração de
setembro/89 a março/92; 2). Falta/insuficiência de recolhimentos das contribuições a
partir de 30.04.92; e 3). As diferenças para o período de 1991 a 1996 foram objeto de
lançamento (fls. 41 a 95 do e-processo). (grifei)
Apresentada impugnação, de fls. 98 a 131, a recorrente alegava, em síntese, que: a)
as contribuições para a COFINS, estariam integralmente abrangidas pelos pagamentos efetuados a
título de FINSOCIAL, devendo ser considerados tanto os valores recolhidos quanto aqueles de
correntes da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal das leis que
majoravam a alíquota dessa contribuição (Leis no 7787/89, 7894/89 e 8147/90); e b) a
legitimidade da compensação “... estaria expressamente reconhecida pelo art. 2o da Instrução
Normativa no 32/97 ...”.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Campinas/SP, num primeiro
momento, em razão da determinação contida na Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR
no 08, de 27/06/97, que regulamentava a atualização monetária dos valores pagos ou recolhidos
no período 01/01/1988 a 31/12/1991, para fins de restituição ou compensação. Decidiu, assim,
pelo retorno do processo para nova apreciação da DRF de origem.
Foram, então, refeitos os cálculos dos valores supostamente devidos, através de
novo Auto de Infração (de fls. 138 e seguintes), de modo que, esse novo valor, resultante dessa
alteração na forma de correção monetária do que fora recolhido a maior, resultou em uma
redução do Crédito Tributário Apurado de R$ 48.680,04 (quarenta e oito mil, seiscentos e oitenta
reais e trinta e quatro centavos) para R$ 6.940,67 (seis mil, novecentos e quarenta reais e sessenta
e sete centavos).
Na “Informação Fiscal” apresentada às fls. 168 e 169, a pessoa responsável pela
diligência, informa os novos valores e, ainda, que:
“1. Trata-se o presente de Auto de Infração referente ao COFINS, cujo crédito
tributário constituído originou-se da falta de recolhimento da contribuição em
períodos de apuração discriminados nos demonstrativos anexos, em que foram
considerados:
- os valores excedentes de FINSOCIAL, recolhidos no período de outubro/89 a
abril/92, conforme DARFS constantes do processo; - os depósitos judiciais
referentes à COFINS, efetuados em janeiro de fevereiro de 1993; - os valores
relativos ao parcelamento do período de abril/93 a setembro/94, consolidados
em 10.02.95; e -demais recolhimentos, conforme pesquisas integrantes do
processos (fls. 53/57)”
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.929 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001166/97-59
9
Foi dada ciência dos novos lançamentos à recorrente que se manifestou às fls. 174 e
seguintes, apresentando novos cálculos e aduzindo que: os DARF de recolhimento de competência
do mês de outubro de 1994, não teriam sido considerados pela fiscalização no período do
lançamento; os valores recolhidos a título de FINSOCIAL são suficientes para compensar os
devidos a título de COFINS; e seu pedido se fundamenta na Instrução Normativa da SRF no
32/1997.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Campinas decidiu, por
unanimidade, considerar procedente em parte o lançamento, determinando a exclusão do crédito
o valor de 1.463,65 Ufir referente ao período de outubro de 1994, devendo ser cobrado o
remanescente. O que motivou a apresentação de Recurso Voluntário (fls. 233 e seguintes) onde
requer:
“a) seja dado provimento ao presente recurso para anular o lançamento; ou
b) que se autorize a compensação do crédito de 867,60 UFIRs com os débitos em
aberto dos meses de novembro e dezembro de 1994” (fl. 239).
Recebido o recurso do contribuinte, este Conselho decidiu por converter o
julgamento em diligência, através da Resolução de no 202-00.730, pelos seguintes motivos,
extraídos do voto do relator:
“De fato, chamam a atenção as divergências existentes entre os Demonstrativos
de Apuração da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
constantes de fls. 64/86 (que embasam o auto de infração originário, constante
de fls. 90) e de fls. 138/163 (que embasam o segundo auto de infração, constante
de fls. 136). Valores da COFINS qu e foram considerados integralmente pagos
naquele primeiro (por exemplo, relativos aos meses de novembro e dezembro de
1994), aparecem com pagamento parcial no segundo, isto sem mencionar que,
como alegado pela Recorrente, não foram desconsiderados os montantes
recolhidos a maior no mês de outubro de 199 4 para fins de apuração do
montante efetivamente devido.
Como destacado no Recurso Voluntário, especificamente, às fls. 235, a
determinação de fls. 13 1 limitava-se, apenas, a reavaliação da compensação à luz
do disposto na Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR N ° 08/97. E
realmente causa estranheza que débitos considerados inexistentes, em um
primeiro momento, surjam na segunda análise procedida pelo Fisco.
De se observar, da mesma forma, que, como reconhecido pela r. decisão
recorrida, a Recorrente recolheu a maior a COFINS relativa ao mês de outubro de
1994 - que, a princípio, estava lançada como não recolhida.”
A diligência determinada, concluiu pela ratificação do Auto de Infração recorrido.
Tomando ciência do resultado, mais uma vez este Conselho, através de decisão da Segunda
Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, determinou o refazimento da diligência, via nova
Resolução de no 202-00.909. As razões de assim decidir são:
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.929 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001166/97-59
10
“Observe-se que ambas as autuações divergem, tão-somente, quanto ao valor
que teria sido recolhido pela recorrente a título de Cofins, não havendo qualquer
discrepância quanto aos valores devidos, exceção feita ao período de 31/03/94,
(...)
A segunda autuação aponta que, nas competências referentes a 31/07/93,
30/09/93, 31/10/93 e 31/12/93, a recorrente teria recolhido aos cofres públicos
um valor maior que aquele indicado no primeiro auto de infração.
No tocante à competência de 31/08/93, encontrou-se o mesmo valor recolhido
em relação à primeira autuação.
Por fim, verificou-se pagamento a menor que aquele originariamente indicado no
primeiro auto de infração em relação às competências de 30/11/9 4 e 31/12/94.
Importante aqui salientar que, n a form a do despacho de fl. 131, foi determinada
a revisão da compensação de ofício para que se observasse apenas, quanto à
atualização monetária, o disposto na Norma de Execução Conjunta
SRF/COSIT/COSAR no 08/97.
Aparentemente não foi o que ocorreu. Procedeu o Fisco a uma revisão do
lançamento anteriormente efetuado, sem a indicação, nos autos, de onde estas
novas informações que corroboraram a segunda autuação teriam surgido.
(...)
Por estas razões, voto no sentido de novamente determinar a conversão do
julgamento do presente apelo administrativo em diligência à repartição de origem
para que esta:
(a)
indique precisamente os valores recolhidos pela recorrente, a título
de COFINS, relativamente aos períodos de 31/07/93, 31/08/93,
30/09/93, 31/10/93, 31/12/93, 30/11/94 e 31/12/94;
(b)
aponte a origem das divergências evidenciadas nos autos de
infração de fls. 90 e 136, especificamente em relação aos
pagamentos efetuados pela recorrente relativamente aos períodos
de 31/07/93, 30/09/93, 31/10/93, 31/12/93, 30/11/94 e 31/12/94;
(c)
indique especificamente os valores devidos e recolhidos pela
recorrente relativamente ao período de 31/03/94.”
Realizada a nova diligência podemos extrair da mesma as seguintes conclusões:
1) Os valores devidos de 30/04/1992 a 30/06/1993 foram compensados com os valores
pagos a maior a título de FINSOCIAL;
2) Os valores dos débitos apurados nos meses de abril/1993 a setembro/1994, foram
objeto de Pedido de Parcelamento;
3) Os valores recolhidos em 09/12/1994 e 10/01/1995, correspondem, respectivamente,
novembro/1994 e dezembro/1994;
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.929 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001166/97-59
11
4) De janeiro de 1994 a dezembro de 1996, não foram apuradas diferenças entre os
valores devidos e os recolhidos; e
5) Foi, também, apurada uma diferença devida de 0,08 UFIR no período de 31/03/1994,
motivada pelas imputações efetuadas.
As conclusões da diligência permitem-nos concluir pela nulidade do Auto de
Infração lavrado. Outro fato importante a se destacar é que, de acordo com as apurações das
diligências, os valores de abril/1993 a setembro de 1994 foram incluídos em Pedido de
Parcelamento no processo de no 13816.000061/95-69. Faz-se, pois, necessário um último ajuste
de contas para verificar se de fato há valores compensados, mas, ao mesmo tempo, incluídos no
parcelamento requerido, pois aparentemente há sobreposição do período compensado (03/1992
a 06/1993), com o período parcelado (04/1993 a 09/1994). Devendo ser tratado, também, o valor
do crédito remanescente apurado na diligência.
Conclusão
Assim, voto por deferir parcialmente o recurso voluntário, para anular o Auto de
Infração lavrado em função de ausência de fatos imponíveis. Deixo de deferir o pedido específico
de compensação de débitos dos valores eventualmente devidos em novembro e dezembro de
1994, com o possível crédito apontado, vez que todos os valores a compensar integram os cálculos
contidos nas diligências já realizadas.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Bernardo Costa Prates Santos

Fl. 424
DF CARF MF
Original